Tribunal: TJDFT
Processo: 0705349-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu parcialmente o pedido de consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo, para localização de bens em nome do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é cabível o deferimento de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud com a adoção da ferramenta de reiteração automática programada, para além da modalidade simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida deferiu a busca por patrimônio expropriável em nome do devedor, por meio dos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud, este último apenas na modalidade simples. Os resultados das consultas aos sistemas Sisbajud e Infojud foram infrutíferos; apenas a consulta ao sistema Renajud retornou parcialmente frutífera. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema Sisbajud de reiterações automáticas de pesquisas seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo. Inviável o acolhimento da providência pleiteada pelo agravante, notadamente ante ao resultado pretérito infrutífero.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.